Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726908-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL LUAN DO NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 29454035, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal tenha informado a interposição de agravo em recurso especial, deixou de carrear a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007